Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

1. A Defensoria Pública pode requerer ao juiz a intimação pessoal da parte representada, quando o ato processual depender de informação ou de atividade que só ela possa providenciar.

2. No caso em debate, a questão diz respeito à intimação pessoal do devedor para se manifestar acerca de eventual impugnação de veículos encontrados em nome do agravante no sistema RENAJUD. Cediço que tal ato processual depende da própria parte assistida, não podendo ser praticado isoladamente pelo defensor público.

3. Agravo de instrumento provido.